Tribunal: TJDFT
Processo: 0027577-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0027577-56.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LAIRA DA CONCEICAO BRAULIO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora